Tribunal: TJSP
Processo: 2018134-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o benefício. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do exequente. Não acolhimento. Insuficiência de recursos não comprovada. Injustificada recalcitrância em apresentar todos os documentos discriminados pelo d. Juízo de origem a fim de apreciar o pedido de gratuidade de justiça a partir de uma análise global da situação financeira do requerente que infirma a

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o benefício. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do exequente. Não acolhimento. Insuficiência de recursos não comprovada. Injustificada recalcitrância em apresentar todos os documentos discriminados pelo d. Juízo de origem a fim de apreciar o pedido de gratuidade de justiça a partir de uma análise global da situação financeira do requerente que infirma a presunção juris tantum de sua declaração de hipossuficiência. Precedentes desta C. 20a Câmara de Direito Privado. RECURSO DESPROVIDO, com determinação.